Tribunal: TJSP
Processo: 2231994-57.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público. 13o Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo. Edital no 01/2024. Pleito de anulação, por ausência de motivação, da decisão que negou provimento ao recurso administrativo da impetrante, com o objetivo de majorar a nota obtida na questão de prova prática. O controle jurisdicional dos atos de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público. 13o Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo. Edital no 01/2024. Pleito de anulação, por ausência de motivação, da decisão que negou provimento ao recurso administrativo da impetrante, com o objetivo de majorar a nota obtida na questão de prova prática. O controle jurisdicional dos atos de bancas examinadoras de concursos públicos é medida excepcional, limitando-se à análise da legalidade e constitucionalidade, sem adentrar no mérito dos critérios de correção, de acordo com tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 485 de Repercussão Geral. A autoridade apontada como coatora demonstrou que o recurso administrativo foi desprovido com base em fundamentação expressa, encontrando-se devidamente motivado. Ausência de direito líquido e certo. Precedente deste C. Órgão Especial. SEGURANÇA DENEGADA.